Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026270-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), MARCELO NUNES MORENO - CPF: 859.868.289-68 (AGRAVANTE), ROO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.688.598/0001-81 (AGRAVADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de impenhorabilidade e manteve a constrição de 20% de seus rendimentos líquidos, até a satisfação do débito, com expedição de alvará para levantamento dos valores já penhorados.

2.

O agravado interpôs Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, postulando a submissão da matéria ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, a despeito da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando a alegada violação à sua subsistência e à de sua família; (ii) estabelecer se o Agravo Interno interposto pelo agravado deve ser apreciado pelo colegiado diante do julgamento do agravo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade dos salários, autorizando a constrição de parte da remuneração para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

5.

O agravante não comprova documentalmente que a penhora de 20% de seus rendimentos líquidos inviabiliza o sustento próprio e de seus dependentes, limitando-se a alegações genéricas acerca de custos elevados.

6.

Consta nos autos que, após o desconto de pensão alimentícia, o agravante percebe renda líquida superior a R$ 10.000,00, valor que, por si só, não demonstra comprometimento da subsistência em razão da constrição parcial.

7.

A verba salarial, além de assegurar o sustento, também deve garantir o adimplemento de obrigações contratuais, não sendo razoável que o devedor se valha da impenhorabilidade para frustrar credores, sobretudo diante da inexistência de outros bens passíveis de penhora.

8.

Precedentes do STJ e do TJMT consolidam a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração líquida, em situações excepcionais, quando não demonstrado prejuízo à dignidade do devedor.

9.

O Agravo Interno interposto resta prejudicado, diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que confirmou a manutenção da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização para possibilitar a constrição de parte dos rendimentos do devedor, mesmo em dívidas não alimentares, desde que preservada sua subsistência.

2.

A alegação de comprometimento da dignidade deve ser acompanhada de prova concreta da insuficiência dos rendimentos após a penhora.

3.

A penhora de percentual razoável dos salários constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução, especialmente quando inexistem outros bens disponíveis.

4.

O Agravo Interno fica prejudicado quando o julgamento do recurso principal resolve integralmente a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO NUNES MORENO,
em face da decisão de ID. 201102483, proferida pelo juízo da 1° Vara Cível de Rondonópolis – MT, no Cumprimento de Sentença n° 1003957-73.2018.8.11.0003, ajuizado em seu desfavor por
ROO ARMAZENS GERAIS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de impenhorabilidade do salário e manteve a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do Agravante, até a satisfação da dívida.

Alega que a execução deve buscar o equilíbrio entre a satisfação do crédito do exequente e a preservação da dignidade dos executados, o que no presente caso, claramente não foi observado.

Aduz que a penhora em folha de pagamento do Agravante, sem uma análise detalhada e concreta das condições financeiras e das necessidades básicas do devedor e de sua família, especialmente levando em conta custos de vida hoje em dia ser muito elevados, parece desconsiderar o impacto significativo que tal medida terá sobre a sua capacidade de prover o próprio sustento e o de sua família.

Requer a antecipação da tutela recursal, para fins de suspender a decisão de primeiro grau que manteve a penhora mensal de 20% do salário do agravante, bem como deferiu expedição de alvará para levantamento dos valores já penhorados.

No mérito, pugna a reforma da decisão recorrida e, por conseguinte, que seja determinado ao Juízo a quo suspender, de forma definitiva, a ordem de penhora incidente sobre o salário do Agravante. Requer, ainda, a expedição de alvará judicial para levantamento integral dos valores já penhorados, em favor do Agravante, confirmando-se a liminar concedida.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID.

306529393.

Contrarrazões apresentadas em ID. 311595398.

O Agravado interpôs Agravo Interno em ID. 313515397, sustentando a submissão da matéria ao julgamento do colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere à possibilidade de constrição, ou não, de 20% do Agravante para satisfação do débito no Cumprimento de Sentença no 1003957-73.2018.8.11.0003.

A decisão agravada (ID. 201102483 - origem) indeferiu o pedido de impenhorabilidade e manteve a penhora de
20
% sobre a remuneração do Executado/Agravante.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Embora o Agravante alegue que a penhora no percentual de
20% (vinte por cento)
comprometeria sua subsistência, observa-se que não foram acostados aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação com base em sua renda mensal.

Observa-se que o Agravante afirma arcar com o pagamento de pensão alimentícia em favor de sua ex-esposa e de seus filhos, sendo tais valores descontados diretamente em seu contracheque, restando-lhe, ainda, o montante líquido de R$ 10.514,14 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e catorze centavos).

Tal circunstância, por si só, revela-se insuficiente para demonstrar que o cumprimento da obrigação executada comprometerá seu sustento, sobretudo diante da ausência de comprovação de seus rendimentos e de seus gastos mensais.

Somado a isso, importa registrar que “
a verba salarial também visa à satisfação das obrigações contratuais assumidas pelo devedor, principalmente se não localizados bens móveis ou imóveis capazes de satisfazer o débito, de modo que não se revela razoável que o contratante contraia dívida na esperança vã de que o Judiciário não permitirá a constrição de seus vencimentos/proventos/salário em medida justa e comedida
” (TJMT, RAI n. 131859/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/02/2016).

Dessa forma, a manutenção da constrição se revela necessária, pois não resta demonstrado a onerosidade a ponto de causar prejuízo à dignidade do Agravante.

Em caso semelhante, assim

decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de ID. 313515397.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025